Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS VERIFICADOS. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA SALARIAL NÃO CARACTERIZADA. PENHORA MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos para indicar contradição e omissão em acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado. 1.1. O referido julgado reformou a decisão agravada, a fim de que a penhora sobre os vencimentos do agravante recaia sobre 7% dos seus rendimentos líquidos, até a quitação da dívida exequenda, nos termos da ementa: “1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impugnação à penhora. 1.2. Segundo a decisão, o valor do empréstimo não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade e que, por mais que percentualmente o valor represente pouco mais de 3% da dívida, há interesse do credor no valor penhorado, sendo incabível a alegação de falta de utilidade na execução. 2. De acordo com as provas coligidas nos autos, verifica-se que o valor penhorado não se refere a verba salarial e, sim, a uma TED não identificada, no valor de R$ 3.808,38. 3. No entanto, mesmo que fosse considerada verba salarial, deve prevalecer o entendimento externado no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, que permite a penhora de parcela da remuneração do devedor. 3.1. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo ser resguardado o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, devendo ainda processar-se da maneira menos gravosa para o devedor. 5. No caso, apesar da possibilidade de penhora de parte da remuneração, a constrição dos proventos do recorrente apresenta-se bastante onerosa ao devedor, considerando-se a própria remuneração líquida, conforme contracheque apresentado aos autos. 6. Portanto, a penhora 7% (sete por cento) sobre o rendimento líquido do agravante, até a quitação da dívida, revela-se razoável. 7. Recurso parcialmente provido”.
2. O embargante afirma que, embora o Colegiado tenha reconhecido que a quantia penhorada não se trata de verba salarial, determinou o desbloqueio do valor por considerar não ser devido o bloqueio sobre a remuneração do executado. Alega, ainda, a ausência de manifestação sobre os argumentos do banco agravado no sentido de que as matérias ventiladas pelo agravante estão preclusas.
3. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0718511-63/2019, em que realizado o bloqueio, via Bacenjud, de R$3.808,38 e de R$247,93 encontrados em duas contas do executado. 3.1. O devedor apresentou impugnação, em que informou que os R$3.808,38 penhorados referem-se a valor de um empréstimo contraído em maio de 2020, e que os R$247,93 se referem a parcela de um seguro, que foi devolvida diante do cancelamento. Alegou a natureza alimentar dos valores penhorados. 3.2. Sobreveio a decisão agravada, na qual o magistrado consignou que empréstimo e devolução de parcela de seguro não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade (art. 833, CPC). 3.3. De acordo com a petição de agravo de instrumento, o executado pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias bloqueadas na origem. Argumenta que tais valores possuem natureza salarial, pois integralmente revertidos em favor da subsistência de sua família. 3.4. O acórdão ora embargado deu parcial provimento ao recurso, “a fim de que a penhora sobre os vencimentos do agravante recaia sobre 7% dos seus rendimentos líquidos, até a quitação da dívida exequenda”. 3.5. Nota-se que o Colegiado, ao tempo em que reconhece que a constrição de R$3.808,38 não recaiu sobre verba salarial, fundamenta, mais adiante, que referida penhora deve ser limitada a 7% da remuneração do executado. 3.6. Portanto, encontra respaldo a alegação de contradição do acórdão. 3.7. Além disto, o julgado deixou de se manifestar acerca do bloqueio dos R$247,93 encontrados em uma das contas do devedor.
4. Neste descortino, faz-se necessário o saneamento dos vícios apontados. 4.1. Quanto aos R$3.808,38 bloqueados, restou demonstrado que tal valor não possui natureza salarial e, sim, refere-se a uma TED não identificada, creditada, em 12/05/2020, na conta do devedor. 4.2. Os R$247,93 bloqueados também não possuem natureza salarial, pois, como afirma o próprio executado, referem-se a um seguro por ele recebido. 4.3. Logo, nenhum destes valores enquadram-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.
5. Desta forma, deve ser mantida a decisão agravada, não havendo se falar em qualquer limitação das penhoras em discussão.
6. Embargos acolhidos, para sanar os vícios de contradição e omissão e, assim, modificar o dispositivo do acórdão, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento.